Tribunal: STF
Processo: HC 259239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO REAFIRMADA EM TRÊS REVISÕES CRIMINAIS. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DE MÍDIAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Manoel Laeldo dos Santos Nascimento, advogado, em benefício próprio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.5.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.833.874/TO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter o juízo da Primeira Vara Criminal de Araguaína/TO, em 7.3.2017, condenado o paciente/impetrante, com outros três corréus, às penas totais de quinze anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de cento e quarenta e nove dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção passiva, por diversas vezes (art. 317 do Código Penal), ocultação de capitais (caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998), em continuidade delitiva, e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), em concurso material. Foi decretada pelo Juiz a perda do cargo público de Delegado de Polícia Civil (fls. 127, 135 e 139, e-doc. 7).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0011012-91.2017.827.0000 no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em 4.7.2018, a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para absolver o paciente do crime de ocultação de capitais. Mantidas as penas dos crimes de corrupção passiva, em sete anos e seis meses de reclusão, e de associação criminosa, em um ano e três meses de reclusão (fls. 64-66, e-doc. 14 ). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE CAPITAL. INÉPCIA DA EXORDIAL E NULIDADE POR SUPOSTO PREJUÍZO À DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. COMPORTAMENTO QUE NÃO SE ADÉQUA AO DELITO DE OCULTAÇÃO DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RECORRENTE JÂNIO ESPÍNDULA GOMES. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO DECORRENTE DO DELITO E DA PENA APLICADA. 



    1. Não há que se falar em inépcia da exordial quando a mesma narra a possível conduta delitiva entre particulares. De igual modo, não há que se falar em qualquer nulidade ante a não demonstração de prejuízos (pas de nullité sans grief). 



    2. A prova testemunhal, aliada com os documentos juntados aos autos revela acervo probatório robusto a demonstrar a prática dos delitos de corrupção passiva e associação delitiva. 



    3. A bilateralidade do delito de corrupção passiva não induz a necessidade de apuração simultânea de corruptor e agente público que se corrompe, não elidindo a responsabilidade da parte pela ainda não investigação do outro polo.



    4. Quanto ao delito de ocultação de capitais, o depósito de valores nas contas dos participantes do delito não demonstra a prática dos verbos núcleos do tipo, afastando-se a condenação.



    5. Manutenção das circunstâncias judiciais corretamente valoradas. 



    6. Reconhecida a participação de menor importância para com o recorrente Jânio Espíndula Gomes. 



    7. Por fim, a perda de cargo público é efeito decorrente do delito praticado e da pena aplicada, nos moldes do Artigo 92, do Código Penal.



    8. Recursos conhecidos e PARCIALMENTE PROVIDOS” 
(fls. 73-74, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (fls. 83-84, 
e-doc. 14). Os segundos embargos de declaração não foram conhecidos, em 13.9.2018 (fls. 465-477, e-doc. 15).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 479.685/TO no Superior Tribunal de Justiça, alegando, “’em síntese, que ‘não restam dúvidas que o paciente sofreu imensurável prejuízo em sua defesa tendo em vista seu advogado legalmente constituído, à época, não conseguir acesso aos autos de inquérito policial, acesso este impedido até a presente data’”. Em 13.11.2018, a impetração não foi conhecida pelo Relator (fls. 358-361, e-doc. 14).



    5. O recurso especial interposto contra a apelação criminal foi admitido parcialmente pelo Tribunal estadual (fls. 151-159, 
e-doc. 14). Em 31.5.2021, o Recurso Especial n. 1.840.917/TO foi parcialmente provido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para reduzir a pena do “crime de corrupção passiva a 
5 anos e 5 meses de reclusão e 50 dias-multa” (fls. 218-227, e-doc. 14). Em 21.6.2021, o agravo regimental foi desprovido pela Quinta Turma, com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALTA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INQUÉRITO À DEFESA, QUANDO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VÍCIO SANADO NO DECORRER DO 
PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU. INTERROGATÓRIO 
DO INVESTIGADO NO INQUÉRITO POLICIAL. DESNECESSIDADE. DEFESA PRÉVIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE VALORAÇÃO POSITIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, CONTRARIANDO A NARRATIVA FÁTICA DO ARESTO RECORRIDO. SÚMULA 7//STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Embora o inquérito policial não estivesse disponível à defesa quando da resposta à acusação, o acesso lhe foi franqueado durante a tramitação do processo em primeira instância, como constatou a Corte local. Vício sanado. 



    2. É desnecessário o interrogatório do réu, então investigado, durante o inquérito policial. 



    3. Quando a denúncia imputa aos acusados crimes funcionais e não funcionais, é dispensável a defesa prévia do art. 514 do CPP. 



    4. A pretensão de que o comportamento das vítimas seja considerado em favor dos réus (porque as vítimas teriam oferecido a vantagem indevida) contraria os fatos expostos no acórdão recorrido, de modo que seu deferimento é obstado pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (fls. 387-392, e-doc. 14). 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, em 17.9.2021 
(fls. 419-422, e-doc. 14). 



    6. A condenação do paciente na Ação Penal n. 0012359- 29.2016.8.27.2706 transitou em julgado, em 29.9.2021 (fl. 135, e-doc. 8). 



    7. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 0001835-78.2022.8.27.2700, pleiteando a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto. Em 21.7.2022, o pedido foi julgado procedente pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Tocantins, confirmando a medida liminar anteriormente requerida (fls. 434-436; 484-485, e-doc. 14). 



    8. Em 15.9.2022, a Revisão Criminal n. 0004156-86.2022.8.27.2700 ajuizada pela defesa foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a existência de três crimes “para efeito da continuidade delitiva e, com isso, redimensionar a pena aplicada para o delito de corrupção passiva para 3 anos, 
10 meses e 24 dias de reclusão. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (fls. 602, 656-659, e-doc. 15). 



    9. Foi ajuizada a Revisão Criminal n. 0012963-61.2023.8.27.2700, com pretensão de exclusão do concurso material de crimes, aplicação da continuidade delitiva e alegação de cerceamento de defesa. Em 15.2.2024, o pedido não foi conhecido, pela reiteração de pedidos (fls. 143-149, 
e-doc. 16). Os embargos de declaração não foram acolhidos (fls. 207-211, e-doc. 16). 



    O recurso especial interposto foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal de origem. Interposto agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 328-332, e-doc. 16). 



    10. Em 21.9.2023, o juízo da execução penal julgou procedente o pedido da defesa para declarar a extinção da punibilidade do paciente quanto ao crime previsto no caput do art. 288 do Código Penal (associação criminosa) (fls. 28-30, e-doc. 16). 



    11. Em 14.4.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Agravo em Recurso Especial 
n. 2.833.874/TO, que questionava a Revisão Criminal n. 0012963-61.2023.8.27.2700, não conhecida pelo Tribunal estadual (fls. 363-368, 
e-doc. 16). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma, por óbice formal, com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte e, nesta extensão, negou provimento ao recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Agravo regimental não conhecido” (fls. 390-392, e-doc. 16). 



    12. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante/paciente insiste na alegação de nulidade da ação penal originária, desde o recebimento da denúncia, pelo pretenso cerceamento de defesa.



    Sustenta “violação gravíssima aos princípios da cadeia de custódia e da prova legalmente produzida, configurando nulidade absoluta. A defesa não apenas foi privada do conhecimento de todo o material interceptado, mas sequer pode confirmar que as mídias anexadas aos autos eram autênticas, íntegras ou correspondentes àquelas originalmente captadas no curso das investigações” 
(fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega “que o Superior Tribunal de Justiça, em sua decisão, praticou diversas ilegalidades, pois fundamentou o indeferimento do recurso com base em fatos inexistentes, legitimando, assim, a ilegalidade perpetrada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 1 - Inicialmente, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins alegaram que a matéria ora suscitada já teria sido objeto de análise em revisões criminais anteriormente interpostas ou no recurso de apelação. Contudo, esquecem que essa tese jamais foi apreciada, pois o Paciente somente teve ciência da fraude contra seu direito de defesa em 2023, quando, após o trânsito em julgado de todas as ações, requereu acesso às mídias das interceptações telefônicas e constatou que parte significativa do material probatório não havia sido disponibilizada” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Afirma que as interceptações telefônicas realizadas violaram a “Resolução 59 do CNJ (e suas atualizações, como a Resolução 217) e a Lei 
nº 9.296/96”, enfatizando que, “conforme demonstrado de forma documental e pericial nestes autos, a autoridade policial, mesmo tendo recebido oficialmente 
10 mídias da Diretoria de Inteligência e Estratégia da SSP-TO – com indícios documentais apontando para a existência de até 17 mídias interceptadas no 
total –, remeteu ao juízo apenas 7 mídias, suprimindo parte substancial do conteúdo interceptado, sem qualquer comunicação formal, justificativa técnica ou auto circunstanciado que explicasse a omissão. Essa conduta violou frontalmente a cadeia de custódia da prova e frustrou o dever legal de juntada integral dos elementos interceptados, previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/96, comprometendo a rastreabilidade, autenticidade e integridade do material probatório utilizado como fundamento da acusação” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Defende que “não se pode admitir a valoração relativa ou a presunção de irrelevância de provas que sequer foram disponibilizadas, pois isso implica atribuir conteúdo probatório a elementos desconhecidos, configurando violação manifesta ao princípio da verdade real. Vale ressaltar que esses áudios ocultados podem conter diálogos que afastam a autoria, confirmam a versão defensiva ou revelam circunstâncias atenuantes, sendo absolutamente impossível afirmar, como fizeram os julgadores, que não haveria prejuízo concreto” (fls. 22-23, 
e-doc. 1).



    Salienta “que essa diligência que revelou a ocultação das mídias somente foi possível após o Paciente, passar a investigar pessoalmente as incongruências do processo, demonstrando, assim, que a supressão dos áudios não foi percebida pela defesa em momento anterior, exatamente porque foi induzida em erro pela afirmação judicial de que todo o material já constava nos autos” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a anulação do processo desde o recebimento da denúncia, a fim de que todo o conteúdo probatório não compartilhado com a defesa seja devidamente apresentado, permitindo, assim, que somente após a análise integral desse material se desenvolva a regular tramitação do feito. Requer-se, ainda, que seja assegurada à defesa a plena oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, considerando que a decisão judicial que afirmou expressamente estarem todas as mídias nos autos induziu a defesa técnica em erro e legitimou a ocultação de provas pelas autoridades policiais, comprometendo a higidez de todo o processo penal.



    Subsidiariamente, requer-se que seja determinado à 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Agravo Regimental, tendo em vista que o acórdão do Superior Tribunal deixou de apreciar os fatos novos sob o fundamento de não conhecer do agravo regimental, sem, contudo, enfrentar a tese defensiva apresentada. 



    Por fim, em último caso, requer-se a concessão da ordem de ofício para que seja determinado ao magistrado que apresente a integralidade das mídias, possibilitando sua análise pela defesa e a eventual proposição de nova revisão criminal” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    13. O pedido apresentado pelo paciente/impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    14. Consta dos documentos que instruem a presente ação que a condenação do paciente na Ação Penal n. 0012359-29.2016.8.27.2706 transitou em julgado, em 29.9.2021 (fls. 135, e-doc. 8). Foi reafirmada 
nas Revisões Criminais ns. 0001835-78.2022.8.27.2700, 0004156-86.2022.8.27.2700 e 0012963-61.2023.8.27.2700 (fls. 434-436; 484-485, 
e-doc. 14; fls. 602; 656-659, e-doc. 15; fls. 207-211, e-doc. 16).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.233-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    15. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    16. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que se busca nesta impetração a nulidade da ação penal, desde o recebimento da denúncia, por alegada quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa. Afirma-se inacessibilidade à integralidade das provas. Subsidiariamente, pede seja determinado à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.833.874/TO, objeto da presente impetração ou, ainda, seja concedida a ordem de ofício para determinar ao juízo de origem “que apresente a integralidade das mídias, possibilitando sua análise pela defesa e a eventual proposição de nova revisão criminal” (fl. 24, e-doc. 1). 



    17. Tem-se que uma das insurgências do paciente/impetrante 
refere-se aos pressupostos do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.833.874/TO, não conhecido, interposto no Superior Tribunal de Justiça. São fundamentos da decisão impugnada:



    “O agravo regimental não comporta conhecimento, pois deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada. 



    Colhe-se dos autos que a parte agravante limita-se a reiterar 
seus argumentos de mérito sobre a quebra da cadeia de custódia, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de fls. 361-367 para não conhecer do recurso especial nesse ponto: falta de prequestionamento da matéria (arts. 158-A, 158-B, 158-C, 158-D, 158-E e 158-F do CPP, e art. 7º, XIV e XV, do EOAB) e incidência da Súmula 7/STJ. Ou seja, não se pronunciou sobre os fundamentos da decisão no capítulo devolvido à apreciação do colegiado, deixando de dialogar minimamente com eles. 



    Aqui, cabia à parte agravante o ônus de apontar eventual equívoco da decisão de fls. 361-367 especificamente quanto aos fundamentos nela lançados, demonstrando que: (I) haveria prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados; e (II) a análise da tese recursal prescindiria do reexame fático-probatório, com a indicação de que o acórdão recorrido teria reconhecido exatamente os mesmos fatos em que se baseia o pleito defensivo. A simples repetição da tese recursal sobre a quebra da cadeia de custódia, ignorando-se por completo os fundamentos acima apontados – como se a decisão agravada nem existisse –, descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o que impede o conhecimento do agravo regimental. 



    A propósito:



    (...) Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” 
(fls. 391-392, e-doc. 16). 



    18. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).



    19. Ademais, mesmo que superados os óbices processuais apontados, não assistiria razão ao impetrante/paciente. 



    20. Ao analisar o Agravo em Recurso Especial n. 2.833.874/TO apresentado pela defesa, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assim decidiu: 



    “Eis a síntese da fundamentação apontada pelo Tribunal local para não conhecer da revisão criminal (fls. 147-149):



    ‘Após a análise dos argumentos contidos na inicial, verifico que a revisão não comporta conhecimento. 



    Com efeito, as teses aqui suscitadas foram exaustivamente analisadas e discutidas nesta Corte, quando do julgamento da apelação nº 0011012-91.2017.8.27.0000, cujo acórdão foi transcrito acima. 



    Sobre a tese da nulidade a ementa concluiu que:



    De igual modo, não há que se falar em qualquer nulidade ante a não demonstração de prejuízos (pas de nullité sans grief).



    Já no voto condutor do aresto, da lavra da Eminente Desembargadora MAYSA VENDRAMINI ROSAL, constou que:



    ‘Conforme bem ponderado pela Procuradoria de Justiça, os réus, em suas diversas manifestações processuais, sequer levantaram a tese em comento, bem como, na peça apelatória, não demonstraram em que consistiu o referido prejuízo. Ademais, tratou-se o inquérito policial (autos 0007213-07.2016.827.2706), de autos eletrônicos vinculados ao feito principal, possibilitando livre acesso das partes. Neste prisma, não consta nenhum requerimento ao longo do processo para acesso aos referidos autos, o que afasta a tese de negativa de acesso. Por fim, mesmo que considerada a ausência de acesso quando do oferecimento da defesa prévia, ao longo do processo os réus demonstraram pleno acesso às investigações, o que afasta ainda mais qualquer ideia de prejuízo.’



    Observo que a Exma. Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE ficou em dúvida quanto à esta alegação defensiva e pediu vista dos autos para, posteriormente, exarar voto-vista em que concluiu que:



    ‘A defesa argui cerceamento de defesa, na qual alega que não teve acesso aos autos e consequentemente as provas contidas, portanto teve seu direito de defesa prejudicado. Esse foi o motivo que me levou a retirar o processo com vista. Pois bem. Primeiramente cabe observar nos autos que não houve pedido expresso de quebra de sigilo e que foram analisadas todas as teses defensivas e as demais provas contidas nos autos. O apelante foi representado por um advogado no decorrer de toda a instrução probatória, de modo que cabia à defesa, comprovar alguma irregularidade bem como requerer a quebra de sigilo de algum evento ou pleitear a produção de provas. Se não o fez, não pode reclamar que por mera presunção seja reconhecido o alegado cerceamento de defesa, agora nessa fase recursal, diante do instituto da preclusão. No processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP e pela jurisprudência na Súmula 523/STF, que recomenda que não deva ser declarada a nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega.’



    O mesmo se diga em relação à bilateralidade. Vejamos a ementa do acórdão:



    [...] 3. A bilateralidade do delito de corrupção passiva não induz a necessidade de apuração simultânea de corruptor e agente público que se corrompe, não elidindo a responsabilidade da parte pela ainda não investigação do outro polo. 



    Além disso, o voto condutor do aresto registrou que: ‘Aqui cumpre mais uma ressalva, em que pese a alegação da defesa de bilateralidade do delito em tela, a não investigação dos corruptores em mesmo processo não desnatura o comportamento ilícito praticado pelos réus. Em suma, nada obsta que essa investigação seja realizada concomitantemente ou posteriormente, não elidindo, pois, a corrupção passiva praticada.’ 



    Não bastasse a análise neste Tribunal, devo registrar que estas mesmas matérias foram arguidas pelo requerente no Recurso Especial nº 1840917 – TO, tendo o STJ concluído que:



    ‘A alegada nulidade decorrente da falta de disponibilização do inquérito não pode ser reconhecida, nos termos já expostos acima. Outrossim, é importante ressaltar que o tema já foi decidido por este STJ no julgamento do HC 479.685/TO, impetrado em favor do recorrente, quando rejeitei monocraticamente a pretendida declaração de nulidade. Referida decisão transitou em julgado em 5/12/2018, sem oposição do réu. Também não procede o argumento de invalidade do inquérito, por falta de interrogatório do réu, pois a sua realização não é obrigatória na sede inquisitorial. O próprio inquérito é, a propósito, dispensável, e eventuais ilegalidades nele ocorridas não contaminam a ação penal, consoante o entendimento deste Tribunal Superior... [...] 



    ‘A falta de defesa prévia, prevista no art. 514, também não é causa de nulidade do processo. Isso porque a denúncia continha, além da corrupção passiva, imputação de crimes que não são funcionais (arts. 288 do CP e 1º da Lei 9.613/1998), o que afasta a obrigatoriedade da resposta preliminar. Ademais, não foi demonstrado o prejuízo que a supressão deste ato processual causou à defesa, o que obsta o acolhimento da tese recursal, como exemplifica o julgado a seguir...’



    Não se deve olvidar que a mesma tese foi colocada para análise da Corte Superior no HC 479.685/TO que, como mencionado na decisão do Eminente Ministro RIBEIRO DANTAS, também foi afastada. É bom que se diga que a tese da bilateralidade também foi objeto de análise no julgamento da segunda revisão criminal manejada pelo requerente (autos 
nº 0004156-86.2022.8.27.2700), da minha própria relatoria. 



    Como se observa, os argumentos suscitados nesta ação revisional são apenas repetição das mesmas alegações feitas em sede de apelação e já analisadas por este Tribunal de Justiça, de modo que a pretensão do requerente nesta parte é apenas reabrir a discussão sobre o tema, o que é vedado em sede de revisão criminal’.



    O entendimento adotado pelo aresto recorrido está em sintonia com a jurisprudência deste STJ, para quem a revisão criminal não pode ser utilizada somente com a finalidade de reiterar as teses já discutidas durante a ação penal, como se fosse uma segunda apelação. Veja-se:



    (...) Vale acrescentar que, segundo o TJ/TO, esta nem é a primeira ou segunda, mas sim a terceira revisão criminal ajuizada pela defesa, com a repetição de argumentos já repelidos anteriormente. Inviável, assim, a modificação do acórdão impugnado no ponto. 



    Especificamente em relação ao quantitativo de DVDs, o Tribunal local ponderou que a defesa sempre soube dos fatos, tendo permanecido silente a seu respeito (fls. 149-150):



    ‘Por fim, cabe examinar o argumento referente à quantidade de DVD’s juntados aos autos do inquérito policial. Nesse ponto, aduz o requerente que a interceptação telefônica produziu 10 mídias de áudio e que foram juntadas apenas 7 nos autos do inquérito, situação que pode, em tese, representar escolha de provas e, por isso, a ação penal deveria ser anulada. [...] 



    Não obstante, tal fato era de conhecimento da defesa do requerente desde o princípio, como demonstram as certidões mencionadas no documento carreado no evento 1 desta revisão, mas mesmo assim não foi objeto de irresignação do requerente em qualquer fase do processo. 



    Noutro turno, pelo que se depreende da sentença, bem como do voto do recurso de apelação, a condenação do requerente foi amparada em farto e robusto conteúdo probatório produzido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, ainda sobre esse tema, não há demonstração de qualquer prejuízo à defesa no tocante a suposta falta das referidas mídias, já que, repito, as demais provas produzidas em Juízo foram mais do que suficientes para sustentar a condenação do requerente’.



    Aqui, o recorrente alega que os fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido não são verídicos, finalidade para a qual não se presta o recurso especial, que precisa se ater à moldura fática estabelecida na segunda instância, soberana no ponto. Os argumentos do recurso especial pautam-se, na realidade, na interpretação que a defesa dá diretamente à prova documental, mas não aos fatos reconhecidos soberanamente pelo aresto, o que impede o conhecimento desse capítulo do recurso especial, na forma da Súmula 7/STJ. 



    A rigor, também não há prequestionamento dos